Tribunal: TJDFT
Processo: 0703597-48.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVAÇÃO. VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
2. No caso dos autos, a obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação à filha menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
3. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto a possibilidade financeira do alimentante.
4. A alimentanda é menor impúbere e conta com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade da menor.
5. O arcabouço probatório comprova a adequação do valor arbitrando em sentença, não restando demonstrada a impossibilidade do genitor em custear esse valor, assim como quantia suficiente às necessidades da criança.
6. As verbas de natureza indenizatória, como auxílio alimentação e auxílio transporte, não integram a base de cálculo dos alimentos, pois não integram a remuneração do alimentante, motivo pelo qual não há que serem consideradas para fins de cálculo da pensão alimentícia.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.